Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-09.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701775-09.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A, LOBATO LOTERIAS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS PEREIRA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO A parte recorrente, Lobato Loterias Ltda., requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade de justiça se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula 481/STJ. A mera opção pelo regime tributário do Simples Nacional não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, por refletir apenas o faturamento bruto, sem indicar o efetivo resultado financeiro da atividade empresarial. Assim, intime-se a parte recorrente para que apresente: a) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao último exercício fiscal; e b) Balancetes contábeis dos últimos três meses, com a demonstração das receitas e despesas. Alternativamente, poderá comprovar o recolhimento do preparo recursal. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a recorrente, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator